Tribunal: TJSP
Processo: 2279953-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de multa aplicada pela ARTESP – Suspensão da exigibilidade – Caução por meio de seguro-garantia já ofertado como garantia ao contrato de concessão – Inadmissibilidade – Precedentes – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279953-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIANORTE
S.A, é agravado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279953-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.305/19 2/5
VOTO No 27.305/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279953-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VIANORTE S.A
AGRAVADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação anulatória de multa
aplicada pela ARTESP Suspensão da exigibilidade Caução por
meio de seguro-garantia já ofertado como garantia ao contrato de
concessão Inadmissibilidade Precedentes Desprovimento do
recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação anulatória de
“Termo de Aplicação de Penalidade” (TAP. DIN. 0172/19), inconformada a
autora/agravante com a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de
urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa que lhe foi
imposta pela ARTESP.
Alega a agravante, resumidamente: que a oferta de seguro-garantia
do contrato de concessão viabiliza a suspensão da exigibilidade da multa; que se
trata, no caso, de crédito administrativo, motivo pelo qual não incide o disposto
no artigo 151 do Código Tributário Nacional nem os termos da Súmula 112 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Denegado efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso, foram
dispensadas informações do Juízo de origem e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
Em que pesem as alegações da agravante a respeito da natureza
administrativa da multa que lhe foi aplicada e da possibilidade de oferta do
seguro-garantia como caução idônea, o que se verifica dos autos, na realidade, é
que o seguro oferecido em garantia do contrato administrativo (ou seja, o
chamado “seguro garantia contratual”) não serve para o fim de suspender, em
sede de ação anulatória, a exigibilidade da aludida penalidade pecuniária, a
ponto de impedir a Administração de promover a cobrança ou a execução do
crédito que considera devido.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Egrégia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279953-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.305/19 3/5
Corte, em casos similares ao presente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE CONCESSÃSO RODOVIÁRIA. Imposição de multa à
Concessionária por descumprimento de cronograma de entrega de obras
de recuperação OAE PSI Viaduto de Retorno - Km 585 + 200, pista
oeste 2a fase, no prazo previsto na ET 00.000.000-0C21/002, qual
seja, 30/09/2012. Pleito voltado à suspensão da multa e da execução da
garantia contratual mediante a apresentação de endosso seguro garantia
com vistas a impedir a execução do próprio seguro. Tutela de urgência
não concedida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido”
(Agravo de instrumento no 2167777-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Galizia).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Ação
Anulatória ARTESP Multa Caução por meio de seguro-garantia já
ofertado como garantia ao contrato de concessão Inadmissibilidade
Caução inidônea
Precedentes
Decisão mantida
Agravo de
instrumento desprovido Prejudicado o agravo interno” (Agravo de
instrumento 2180767-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Suspensão da
exigibilidade de multa contratual pela apresentação de seguro-garantia.
Inadmissibilidade. O seguro-garantia já oferecido como garantia ao
contrato de concessão não é caução idônea para suspensão da
exigibilidade de multa administrativa. Decorre de exigência contratual e
visa à proteção do Poder Concedente quanto à garantia do cumprimento
das obrigações pela contratada, inclusive, para o pagamento de multa,
mas não se presta à suspensão da exigibilidade de multa contratual como
pretende a agravada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido” (Agravo de Instrumento no 2175689-63.2019.8.26.0000, Rela
Desa Vera Angrisani).
“AÇÃO ANULATÓRIA. Contrato de Concessão Rodoviária no
002/ARTESP/2009. Obras na SP-327 (melhoria de interseções no km
4+000) não concluídas no prazo estabelecido no cronograma vigente.
Multa. Suspensão da exigibilidade. Seguro garantia. Tutela de urgência.
1. Multa. Suspensão da exigibilidade. A irresignação da autora foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279953-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.305/19 4/5
analisada e rejeitada por duas instâncias administrativas, além de ter sido
minuciosamente abordada pela decisão agravada, sem contradita capaz
de infirmar as conclusões do juízo. Os elementos dos autos denotam
desídia da autora no cumprimento de diversas obrigações afetas ao
Contrato de Concessão Rodoviária, a mitigar a alegação de que a multa
foi mal aplicada. Não se entrevê a probabilidade do direito exigida para a
concessão da tutela provisória; o perigo de dano, por si só, é insuficiente
para a concessão da medida liminar. Inteligência do art. 300, 'caput' do
CPC. 2. Seguro garantia. O seguro garantia previsto no contrato e
apresentado pela autora decorre de exigência contratual e assegura o
cumprimento das obrigações por ela assumidas, inclusive o pagamento de
multa eventualmente aplicada pela ARTESP. Não se admite a utilização
desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da multa, impedir a
execução do próprio seguro. A autora poderá obstar a execução da
garantia depositando o valor integral exigido pela agência reguladora,
medida que não representa dupla garantia.
Tutela de urgência
indeferida. Agravo da autora desprovido” (Agravo de instrumento no
2118464-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda anulatória de multa
aplicada em contrato de concessão de rodovia Oferecimento de seguro-
garantia já oferecido como garantia ao contrato de concessão Pretensão
de suspensão de exigibilidade da multa Indeferimento Não configuração
dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO
PROVIDO. O seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de
concessão não é caução idônea para suspensão da exigibilidade de multa
administrativa, cuja nulidade se pretende em demanda judicial (Agravo
de instrumento no 2181831-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicente De
Abreu Amadei).
Na mesma linha de orientação, aliás, o decidido no âmbito do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.689.279/SP, de relatoria da Mina. Regina
Helena Costa (DJe de 04.9.2017).
Ademais, a mera possibilidade de execução da multa não implica em
situação de dano irreparável ou de difícil reparação, da mesma forma que a mera
propositura de ação anulatória não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (cf. REsp 289.420/PR, Rel. Min. José Delgado: RMS 97/MG,
Rel. Min. Athos Carneiro). E bem assim, acrescente-se, do chamado crédito não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279953-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.305/19 5/5
tributário.
Assim sendo, ausentes os requisitos legais para o deferimento da
tutela pleiteada pela agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. decisão agravada.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator